Tribunal: TJSP
Processo: 2136005-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2136005-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JACHSON OLIVEIRA DA SILVA, é agravado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
cumprimento à V. decisão superior, conheceram a demanda e DENEGARAM A
ORDEM. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
2
VOTO:
007786 (2)
AGRAVO REGIMENTAL: 2136005-97.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
JACHSON OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(Execução: 0003710-79.2020.8.26.0502)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PRETENDIDA
REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO CRIMINAL.
DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO PLEITO
DE PROGRESSÃO DE REGIME FORMULADO NO WRIT. 1. Habeas
corpus inicialmente indeferido, por decisão monocrática desta Relatora,
tendo em vista o escopo de reforma de r. decisão proferida em sede de
execução criminal, consoante entendimento dominante desta Colenda
Câmara. Contra tal decisão foi interposto agravo regimental, a que esta
C. Câmara negou provimento. Determinação do C. STJ, nos autos do HC
no 605.843/SP, para que esta Câmara analise o mérito do writ como
entender de direito. 2. Consoante melhor exegese do artigo 112, VII, da
LEP, a progressão de regime aos condenados por crime hediondo dar-se-
á, se o sentenciado for reincidente, após o cumprimento de 60% da
pena corporal, ainda que a reincidência não seja específica em crime
hediondo ou equiparado. Precedentes do TJSP. 3. Embora o artigo 112,
VII, da LEP, possa numa rasa interpretação – levar o intérprete a
concluir que o requisito objetivo de 60% da pena corporal se restrinja
aos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, não é
possível conceber que a mens legis da Lei no 13.964/09 que, dentre
diversas alterações, passou a exigir maior tempo para a progressão de
regime conforme a gravidade do crime praticado ou eventual
reincidência do agente tenha sido abrandar o lapso temporal de
progressão de regime para os agentes reincidentes simples que foram
condenados por crime hediondo ou a ele equiparado. 4. Desta forma,
tendo o cálculo de penas considerado o lapso temporal de três quintos
para a progressão de regime, já que o sentenciado, condenado por
crime equiparado a hediondo, é reincidente, não há que se falar em sua
retificação. Ausência de ilegalidade. 5. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
3
Cuida-se de agravo regimental interposto
por JACHSON OLIVEIRA DA SILVA contra a respeitável decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o writ de habeas corpus repressivo impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se alegava
constrangimento
ilegal
por parte do MM.
JUÍZO DE
DIREITO
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA 4a REGIÃO
ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (COMARCA DE CAMPINAS), na execução de no
0003710-79.2020.8.26.0502, que homologou o cálculo de penas do agravante.
Requer, em síntese, a reforma da r.
decisão monocrática, para que seja determinado o processamento do habeas
corpus impetrado, concedendo-se, ao final, a ordem ali pleiteada. De início, o
agravante faz uma síntese dos fatos e defende a impossibilidade de exaurimento
do habeas corpus de forma monocrática, uma vez que a matéria tratada não está
pacificada no seio deste E. Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal. Invoca ofensa aos princípios da legalidade,
inafastabilidade da jurisdição e devido processo legal. No mérito, busca a
cassação da r. decisão impugnada, para retificação do cálculo de penas,
considerando-se a fração de 40% para fins de progressão de regime prisional.
Sustenta que o sentenciado, em cumprimento de pena por tráfico de drogas e
receptação, é reincidente simples. Nessa esteira, com o advento da Lei no
13.964/19, que alterou substancialmente o artigo 112 da Lei no 7.210/84, o
sentenciado faz jus à progressão de regime ao cumprir 40% da pena, e não 60%,
na medida em que o novel dispositivo se aplica apenas ao reincidente na prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
4
de crime hediondo ou equiparado, o que não ocorre na espécie. Salienta que não
pode prosperar o argumento no sentido de que o lapso de 40% se aplica
somente aos condenados primários, pois deve prevalecer a norma mais
benéfica, tanto mais diante da revogação expressa do artigo 2o, § 2o, da Lei dos
Crimes Hediondos, que previa prazo de progressão mais rigoroso ao reincidente
simples. (fls. 1/7).
O agravo regimental foi originariamente
julgado no dia 28.07.2020, pelo colegiado desta 15a Câmara Criminal, que negou
provimento ao recurso, mantendo a V. decisão monocrática de lavra desta
subscritora, por seus próprios fundamentos.
Entretanto, em sede de habeas corpus
impetrado contra a V. decisão colegiada, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por decisão liminar do Eminente Ministro Nefi Cordeiro (fls.
24/30), determinou a esta Corte que examine o mérito do pedido de
progressão de regime formulado no writ originário, como entender de
direito.
Dispensadas as informações de praxe, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos,
opinou pela denegação da ordem (fls. 35/44).
É o breve relatório.
Em atendimento à decisão prolatada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
5
605.843/SP, de relatoria do Eminente Ministro Nefi Cordeiro, que determinou a
análise do mérito do presente mandamus, procede-se ao conhecimento da
pretensão.
A ordem comporta denegação.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o sentenciado, reincidente simples, cumpre pena total de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes majorado e receptação, com término
de cumprimento previsto para 06.09.2027 (fls. 21/22 da execução de origem).
Antes da vigência da Lei no 13.964/09,
o Direito de Execução Penal previa como requisito objetivo para a progressão
de regime prisional o cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime
anterior (LEP, art. 112, com a redação dada pela Lei no 10.792/03) ou, tratando-
se de agente condenado por crime hediondo ou equiparado, o resgate de dois
quintos da pena, se primário, e de três quintos, se reincidente (Lei no 8.072/90,
artigo 2o, § 2o, com a redação dada pela Lei no 13.769/18).
A Lei de Crimes Hediondos, ao prever o
percentual de três quintos para a progressão de regime, limitou-se a mencionar
agente reincidente como condição à aplicação do lapso temporal mais severo,
sem distinguir a reincidência simples da específica. Confira-se a redação do
artigo 2o, § 2o, Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 13.769/18:
“A progressão de regime, no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
6
condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal).”
Vozes respeitáveis na doutrina e na
jurisprudência passaram a sustentar, então, que o lapso temporal mais gravoso
três quintos restringia-se aos agentes reincidentes específicos em crime
hediondo ou equiparado. A tese ventilada, embora digna de respeito, era
minoritária. Ao debruçar-se sobre o tema e visando a uniformizar a
interpretação de lei federal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento
jurídico o regime integral fechado imposto aos condenados
por crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três quintos), se
reincidente, sem distinção entre condenação anterior por
crime comum, como no caso, ou por hediondo ou
equiparado. Não há, assim, exigência de que a
reincidência seja específica.” (STJ, Quinta Turma, HC
173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em 03/05/2012,
DJe de 10/05/2012, destaquei)
A celeuma jurídica foi apaziguada e, a
partir do posicionamento do Tribunal da Cidadania, consolidou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
7
entendimento de que, cuidando-se de agente reincidente, condenado por crime
hediondo ou equiparado, aplica-se o percentual de três quintos para a
progressão de regime, mostrando-se irrelevante perquirir se se tratava de
reincidência simples ou específica.
Com a vigência da Lei no 13.964/09,
promoveram-se diversas alterações no Direito de Execução Penal e, diante da
confusa redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, a discussão
em questão foi retomada.
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que o § 2o
do artigo 2o da Lei no 8.072/90 que, como já mencionado, tratava dos lapsos
temporais para progressão de regime para o agente, primário ou reincidente,
condenado por crime hediondo ou equiparado foi revogado expressamente pela
novel legislação (Lei no 13.964/09, art. 19), de sorte que a matéria em questão
passou a ser tratada no artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
8
equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (...)”
Como visto, embora o artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, possa numa descuidada interpretação levar o
intérprete a concluir que o requisito objetivo de 60% da pena corporal se
restrinja aos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, tal
conclusão mostra-se, a meu sentir, equivocada.
Primeiro porque o legislador, quando
pretendeu aplicar o percentual mais elevado para progressão de regime
somente a agentes reincidentes específicos, valeu-se expressamente dos
termos “se o agente for reincidente em”, como o fez, v.g., ao prever o lapso de
30% da pena para progressão de regime aos agentes reincidentes em crime
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (LEP, art. 112, IV), bem como
ao estabelecer o resgate de 70% da pena para agente reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte (LEP, art. 112, VIII). Confira-se, a
propósito, os mencionados enunciados normativos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
9
(...)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
(...)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado
com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
(grifos meus)
Diversa foi, contudo, a redação do
enunciado normativo que disciplinou o percentual de progressão de regime
para os agentes reincidentes que fossem condenados pela prática de crime
hediondo ou equiparado, conforme artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (...)”
O legislador frise-se não aduziu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
10
sentenciado deve ser “reincidente em crime hediondo” para que o percentual
de 60% fosse exigível para a progressão de regime. Previu, em verdade, que tal
requisito objetivo deverá ser observado se o apenado for “reincidente na
prática de crime hediondo”, ou seja, aludida fração terá incidência quando o
agente, ao praticar crime hediondo, tornar-se reincidente. Ora, fosse mesmo a
intenção do legislador aplicar o percentual de 60% somente aos reincidentes
específicos em crime hediondo ou equiparado, teria o feito de forma expressa e
inequívoca, o que não ocorreu, como se pode concluir pela interpretação lógico-
sistemática dos enunciados normativos que tratam da matéria.
Segundo,
porque
não
é
possível
conceber que a mens legis da Lei no 13.964/09 que, dentre diversas alterações,
passou a exigir maior tempo para a progressão de regime conforme a gravidade
do crime praticado ou eventual reincidência do agente, consoante artigo 112,
incisos I a VIII, da LEP tenha sido abrandar o lapso temporal de progressão de
regime para os agentes reincidentes simples condenados por crime hediondo
ou equiparado. Não haveria lógica em prever o mesmo requisito objetivo da
progressão de regime para os agentes primários ou reincidentes simples que
cometessem crime hediondo ou equiparado. Parece-me não ser este o espírito
da novel legislação.
Terceiro, porque o percentual de 40%
para a progressão de regime (LEP, art. 112, V), ao contrário do sustentado pela
douta Defesa, só se aplica a agentes primários, hipótese distinta dos autos, já
que o sentenciado é reincidente (atestado de fls. 21/22 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
11
Caso fosse a vontade do legislador aplicar tal percentual também aos agentes
reincidentes simples, não teria feito consignar expressamente a primariedade
como condição à incidência da norma jurídica prevista no art. 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal.
Daí se concluir que, consoante melhor
exegese do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, a progressão de
regime para os condenados por crime hediondo dar-se-á, se o sentenciado for
reincidente, após o cumprimento de 60% da pena corporal, ainda que a
reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado. Nesse
sentido, aliás, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Pedido de retificação
do cálculo de pena para a progressão de regime - Basta que
o agente seja reincidente para a aplicação do lapso
temporal de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena
para a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a hediondo,
independentemente da natureza da reincidência, uma vez
que a lei não faz qualquer distinção a esse respeito -
Decisão fundamentada corretamente - Recurso não
provido.” (TJSP, 15a Câmara Criminal, Agravo em
Execução Penal no 0001821-33.2020.8.26.0521, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, j. em 17/06/2020).
No
mesmo
sentido,
orientação
do
Tribunal da Cidadania:
“Habeas
Corpus.
Progressão
de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2136005-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007786 (2)
12
Retificação do cálculo de pena para a concessão do
benefício. Aplicação do percentual e 40% pleiteada, nos
termos do inciso V, do art. 112, da LEP. Inadmissibilidade.
“(...) a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao
estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, não
exige ser reincidência específica em crime hediondo ou
equiparado”. Habeas Corpus denegado” (Habeas Corpus no
596.031-SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Decisão Monocrática,
j. 21/08/2020)
Por tais razões, tendo o cálculo de penas
considerado o lapso temporal de três quintos ou sessenta por cento para a
progressão de regime, já que o sentenciado, condenado por crime hediondo ou
equiparado, é reincidente, não há que se falar em sua retificação, devendo ser
mantida, portanto, a r. decisão de fls. 42/43 dos autos de origem.
Ante o exposto, em cumprimento à V.
decisão superior, conheço a demanda e, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora